Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-86.2020.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000363-86.2020.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
APELANTE(S): ANTONIO INACIO FERREIRA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por ANTONIO INACIO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000363-86.2020.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 63355225).
O apelante suscita nulidade da audiência de instrução porque as testemunhas [Eudes Marcos de Brito e Claudio de Carvalho] foram ouvidas após o seu interrogatório. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, em razão de uma circunstância desfavorável [natureza e quantidade da droga] seria desproporcional; 3) faria jus ao regime semiaberto por ser primário e a pena inferior a 8 (oito) anos; 4) a utilização da quantidade de drogas para justificar a elevação da pena-base e o regime inicial fechado caracterizaria bis in dem.
Pede o provimento para que seja anulada a audiência de instrução e os atos posteriores ou absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 63355233).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 63355233).
Relatos.
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de drogas aprendidas - 45Kg (quarenta e cinco quilos) de cocaína -, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui outra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico (SEEU NU 5073-45.2018.8.11.0064).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após conclusos.
Cuiabá, 8 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO